Tribunal: TJBA
Processo: 0043472-92.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0043472-92.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Advogado(s): APELADO: Carlos Eduardo Costa Tourinho Tosta Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa por parte da parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal do autor para manifestação em cinco dias. 4. Não houve intimação pessoal do ente público com a advertência expressa da possível extinção do feito. A intimação constante nos autos teve outra finalidade. 5. A ausência dessa providência implica nulidade da sentença por error in procedendo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, sem que tenha sido realizada prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0043472-92.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado Carlos Eduardo Costa Tourinho Tosta. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator